Tribunal: TJDFT
Processo: 0741846-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau Desembargador Plantonista Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0741846-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 42075822), interposto por SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., em que aponta como autoridades coatoras a Juíza Camille Gonçalves Javarine Ferreira e Juiz Edioni da Costa Lima, ambos em atividade na 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, e como ilegal a determinação do bloqueio de valores concernentes ao pagamento da Folha de Colaboradores terceirizados a diversos órgãos e empresas (Processos de Origem - execuções extrajudiciais: 0733482-54.2022.8.07.0001 e 0719642-74.2022.8.07.0001). Informou a impetrante (patrocinada pelos advogados Dr. Alair Ferraz da Silva Filho, Dr. Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire, e Dr. Lui Vasconcelos Rocha Fortes) que, por intermédio das execuções extrajudiciais mencionadas, foram determinados os bloqueios na sua conta nos importes de R$ 1.385.720,56 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) e de R$ 202.380,51 (duzentos e dois mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos). Aduziu, contudo, que é fornecedora de mão-de-obra terceirizada no Distrito Federal, desde 11-novembro-1983, todavia, como boa parte dos empresários brasileiros, tem passado por processo de reestruturação e redimensionamento econômico, como nunca havia passado em seus quase 40 (quarenta) anos de atividade. Acrescentou que possui em seu quadro aproximadamente 300 (trezentos) funcionários devidamente registrados, que precisam receber seu salário na data de hoje, 5o (quinto) dia útil do mês, e, se mantidos os referidos bloqueios, ocorrerá a inviabilização, em caráter definitivo, da atividade econômica da empresa Neste cenário, interpôs o presente mandado de segurança, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam sustados os bloqueios determinados nos autos de no 0733482-54.2022.8.07.0001 e de no 0719642-74.2022.8.07.0001, e determinado ao Juízo de origem a garantia de que eventuais bloqueios futuros não subtraiam valores destinados a pagar funcionários, conforme demonstrativo sintético de arrecadação e despesa a ser apresentado pela impetrante. Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2725, de 18 de novembro de 2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifos nossos). No presente caso, além de o pleito não ter sido suficientemente instruído, não comporta apreciação no período do plantão, porquanto equivalente a pedido de levantamento de valores, de modo que deverá ser apreciado no dia e horário de expediente forense. Deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não se tratar de hipótese a ser analisada em plantão. 2. Remetam-se os autos ao Juízo para o qual o Mandado de Segurança já foi distribuído, qual seja: o eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, da 2a Câmara Cível. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022, às 22h31 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista